Tribunal: STF
Processo: RE 89323
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE
NASCIMENTO. - INVOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO FORAM OBJETO
DE CONSIDERAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUAL SE LIMITOU A
INDEFERIR A INICIAL POR INADEQUADA A REAL PRETENSAO DO AUTOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.